Tribunal: STF
Processo: HC 157016
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Reexame do acervo fático probatório. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Tráfico de drogas. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fração da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006. Discricionariedade do julgador. Manifesto constrangimento ilegal ou teratologia não identificados. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Souza de Gomes e outros em favor de Adriano de Souza de Freitas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 417.534/RJ.
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e de corrupção ativa (art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, e art. 333 do CP).
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ACENTUADO PODERIO BÉLICO DA ASSOCIAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. Justificam o aumento da pena-base, a título de circunstâncias e de consequências desfavoráveis do crime, o fato de o paciente ser o líder do tráfico de drogas na Comunidade do Jacaré, sob a bandeira da facção criminosa autodenominada de Comando Vermelho, em que há a utilização de armamentos de grosso calibre – tais como fuzis, pistolas e granadas – e o confronto sistemático com membros das Forças de Segurança Pública, inclusive com a morte de diversos policiais militares em serviço.
    2. O farto armamento encontrado com membros da organização criminosa chefiada pelo paciente, o acentuado poderio bélico da associação e a enorme quantidade de armas existentes com os seus membros, inclusive de uso restrito das Forças Armadas, autorizam, concretamente, o aumento da pena em 2/3 em decorrência da majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Ordem denegada”.
    Neste writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a exasperação indevida da pena-base do delito de associação para o tráfico. Sustentam que ‘o paciente é primário com bons antecedentes’. Aduzem que ‘o argumento que o paciente chefiava um grupo de elementos fortemente armados com fuzis de grosso calibre, isso não ficou demonstrado no presente processo’ e ‘não há qualquer apreensão de fuzil, armamento de grosso calibre ou qualquer arma de fogo’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação ad ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto ser inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, o paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
     Ao manter a dosimetria da pena-base fixada pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente – circunstâncias e consequências do crime – para estabelecer a reprimenda na fase inicial em 02 anos acima do mínimo legal. Confira-se:
    “(...). Em relação às circunstâncias do delito, o Juiz sentenciante destacou que o paciente é o líder máximo do tráfico de drogas na Comunidade do Jacaré, sob a bandeira da facção criminosa autodenominada de Comando Vermelho, com a menção de que essa localidade de atuação do narcotráfico "é, sem sombra de dúvida, a mais violenta de toda a região metropolitana" e onde impera uma "cultura de confronto e ataque bélico às forças policiais", com o realce de que tudo isso é gerenciado e organizado pelo ora paciente (fl. 106).
    Segundo ressaltou o Juiz, os depoimentos prestados pelo Comandante da Unidade de Polícia Pacificadora – UPP da Comunidade do Jacaré dão conta de que o paciente e corréu Felipe, seu assessor direto, "criaram naquela comunidade uma estrutura de guerra, a partir da utilização de muitos fuzis e orientada ao ataque e confronto sistemático às Forças de Segurança, em atividade de guerrilha urbana, bem sofisticada e bem organizada", inclusive com confrontos diários que ocasionam "incontáveis mortes de inocentes" (fl. 106). Ainda, houve o registro de que essa associação criminosa comandada pelo paciente foi responsável pela morte de diversos policiais militares em serviço.
    O Magistrado consignou, também, que a facção criminosa Comando Vermelho exerce, por meio da liderança do paciente, o domínio territorial naquela comunidade, "agindo como estado paralelo e controlando de forma implacável a vida de milhares de seres humanos submetidos a sua nefasta atuação" (fl. 106). 
    Por fim, asseverou a Corte estadual que o paciente e o corréu Felipe "semearam o poder e a desordem na comunidade impingindo a criação de um grupo de pessoas formatadas com uma estrutura de guerra visando à utilização de armamentos de grosso calibre, tais como fuzis, pistolas e granadas, que eram em sua maioria levadas para o confronto sistemático aos tráfico".
    É inequívoca a conclusão, portanto, de que as instâncias ordinárias apontaram diversos elementos concretos, específicos dos autos, que extrapolam a mera gravidade do tráfico de drogas e os malefícios que esse delito gera à sociedade como um todo e, portanto, justificam maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.
    No que tange às consequências do delito, as instâncias ordinárias também fizeram menção a diversas especificidades do caso que, a toda evidência, autorizam a exasperação da reprimenda-base. Destacou-se, por exemplo, que o paciente, líder do tráfico de drogas na Comunidade do Jacaré, chefiava mais de uma centena de outros indivíduos, "todos com atuação armada e emprego de armas de guerra [...], causando a morte de agentes do Estado e da população civil inocente" (fl. 108).
    Faço lembrar que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não ficou caracterizada nos autos. 
    Dessa forma, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida inalterada a reprimenda-base aplicada ao paciente, a qual, não obstante a absurda gravidade concreta do delito cometido, foi estabelecida em apenas 2 anos acima do mínimo legalmente previsto.” 
    Na aferição da dosimetria da pena, a Corte Estadual e o STJ, ao analisarem as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, apontaram, de forma escorreita e fundamentada, vetores desfavoráveis ao paciente - circunstâncias e consequências do delito -, para fixar a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal. Nessa perspectiva, entre o mínimo de 03 (cinco) e o máximo de 10 (dez) anos previstos para o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), não configura excessiva ou arbitrária, a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. 
    Por outro lado, na dicção da majorante do art. 40, IV, Lei de Drogas, ‘as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: IV – o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva’.
    Na linha do entendimento sufragado pela autoridade apontada como coatora, ‘as instâncias ordinárias fundamentaram, concretamente, o aumento de pena em 2/3 – com base em diversos argumentos que evidenciam o farto armamento encontrado com membros da organização criminosa chefiada pelo paciente, o acentuado poderio bélico da associação e a enorme quantidade de armas existentes com os seus membros, inclusive de uso restrito das Forças Armadas –, não há nenhuma ilegalidade manifesta de que o réu estaria sendo vítima nesse ponto, notadamente porque há notícias concretas nos autos de que ele e os demais membros da organização por ele chefiada causaram a morte de diversos agentes do Estado e de diversas pessoas inocentes da região (fl. 113)’.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da majorante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão, “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011);
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora